Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-27.2019.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000473-27.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CANALLE - CPF: 452.342.309-10 (EMBARGANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (REPRESENTANTE), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (EMBARGADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LUIZ CARLOS CANALLE

EMBARGADO(S):

COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO DE RESES SUPOSTAMENTE PERTENCENTES AO EMBARGANTE DADAS DE ARRENDAMENTO AO EXECUTADO (ARRENDATÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DO SUPOSTO ARRENDAMENTO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR À CONSTRIÇÃO – BOVINOS NÃO REGISTRADOS EM NOME DO EMBARGANTE JUNTO AO INDEA – MARCA CUJAS INICIAIS COINCIDEM COM OS NOMES TANTO DO EXECUTADO COMO DO EMBARGANTE - BOVINOS ENCONTRADOS NA POSSE EM ÁREA ATRIBUÍDA AO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DAS RESES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LUIZ CARLOS CANALLE

EMBARGADO(S):

COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração opostos por
LUIZ CARLOS CANALLE
contra o acórdão de ID. n. que negou provimento ao recurso de Apelação Cível que havia interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro
n. 473-27.2019.8.11.0005 opostos incidentalmente pelo apelante na
Execução de Título Extrajudicial
n 0001893-43.2014.8.11.0005 (Cód. 94079) ajuizada por
COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA
em desfavor de
LAÉRCIO MARTINS CARDOSO
, através do qual o ora embargante buscava a desconstituição da constrição de 149 (cento e quarenta e nove) das 150 (cento e cinquenta) cabeças de gado
vacum
penhoradas nos autos da citada execução.

Inconformado, sustenta que o acórdão seria omisso pois que, apesar de ter fundado o desprovimento na ausência de declaração de propriedade

das reses em nome do embargante junto aos órgãos competentes (INDEA), certo seria que, consoante
o argumentado nas razões de seu apelo e por ocasião de sua oitiva em audiência de instrução, o ofício da agropecuária exige que se siga uma série

de procedimentos para manutenção e cuidado com os animais, sendo que as vacinas a serem aplicadas no rebanho devem ser compradas em

nome do titular dos animais, de modo que a nota fiscal de compra sirva para

comprovação de efetiva aplicação das doses junto ao órgão.

Pondera que, diante disso era mais prático que, encontrando-se as

reses em poder do Sr.
Laércio
, conveniente que o rebanho permanecesse declarado em nome do referido arrendatário, a fim de que se pudesse cumprir com a burocracia de praxe de forma mais prática possível, o que, todavia, não foi enfrentado pelo aresto embargado.

Assevera que, embora o aresto tenha consignado que
“não há como presumir que a marca ‘LC’ aposta em parte das reses penhoradas indicasse

que os bovinos pertenciam deveras ao embargante apelante vez que o as iniciais

do prenome e do último sobrenome do executado, cujo nome completo é

LAÉRCIO MARTINS CARDOSO, também correspondem às letras ‘LC’”
, certo é que não haveria nenhuma razão para que
Laércio
tivesse duas marcas diferentes em seu gado.

Argumenta que o acórdão ainda ignorou a clarividência do testemunho de
Pedro Junior de Souza
que, questionado sobre a marca e

a propriedade do gado objeto da demanda, teria sido incisivo em afirmar que, embora tivesse a marca do arrendatário, pertenciam, na verdade, ao embargante.

No mais, torna a requerer que lhe sejam deferidos os
benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID. n. 156098679, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse particular, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais concluiu pela insuficiência das escusas apresentadas pelo embargante para infirmar as evidências e elementos indiciários de que as reses penhoradas pertenciam ao executado
LAÉRCIO MARTINS CARDOSO
, em poder de que foram encontrados. Vejamos:

“[...]

Consoante se depreende de todo o processado, constata-se que a sentença derruiu um a um os argumentos do embargante apelante com substanciosa motivação, não infirmada pelas razões de recorrer.

Nesse viés, conquanto o instrumento contratual de ID. n. 137694424 - Pág. 20/22 indique que o suposto contrato de arrendamento das reses penhorados em poder do executado
LAÉRCIO
tenha se dado 17.01.2013, o reconhecimento da firma dos signatários, dentre elas a da assinatura do embargante apelante na suposta condição de arrendante, se deu apenas em 17.01.2018, ou seja, 5 (cinco) anos depois da arguida pactuação, e quase 3 (três) anos após a constrição das cabeças de gado das quais afirma ser proprietário.

Indagado, aliás, em seu depoimento pessoal a razão dessa “demora” no reconhecimento da firma dos contraentes, o embargante recorrente apenas disse que era algo comum porque os pactuantes residiam em estados diversos, e que, por essa razão, nem sempre era possível promover a autenticação na mesma data do negócio.

Assim, não há como se ter certeza de que o referido contrato foi de fato firmado antes da penhora impugnada.

Além disso, conquanto hipoteticamente possível, a narrativa do embargante se revela inverossímil.

Com efeito, apesar de invocar trechos do testemunho de
Pedro Júnior de Souza
– então gerente do executado
LAÉRCIO
(IDs. ns. 149314684 a 149314692)
– o qual teria dado conta de que 149 (cento e quarenta e nove) das 150 (cento e cinquenta) reses penhoradas na posse de
LAÉRCIO
pertenciam ao embargante apelante, certo é que tais declarações foram confrontadas pelo testemunho de
Roberto Wanderley Vieira
– oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado (IDs. ns. 149315678 a 149315682) – que afirmou de forma peremptória que o próprio Sr.
Pedro
foi quem separou as reses posteriormente removidas como sendo pertencentes ao devedor executado.

Alie-se a isso o fato de referidas reses não estarem declaradas em nome do embargante junto aos órgãos competentes.

Aliás, em seu testemunho, o Sr.
Roberto Wanderley Vieira
(oficial de justiça) declarou na audiência instrutória que teve a diligência de contatar o INDEA, o qual informou que o mencionado órgão indicou a existência de centenas de reses em nome do executado, conforme é possível depreender do documento de ID. n. 137694424 - Pág. 72/73.

Nesse sentido, há que se dar maior credibilidade ao testemunho do Sr.
Roberto Wanderley Vieira
, o qual, por ser servidor deste Poder, goza de fé pública, cuja presunção não foi suficientemente desconstituída pelas provas produzidas pelo embargante apelante.

De igual maneira, como bem frisou o magistrado sentenciante, não há como presumir que a marca
‘LC’
aposta em parte das reses penhoradas indicasse que os bovinos pertenciam deveras ao embargante apelante vez que o as iniciais do prenome e do último sobrenome do executado, cujo nome completo é
L
AÉRCIO MARTINS
C
ARDOSO
, também correspondem às letras
‘LC’
.”
(ID. n. 151852662 - Pág. 7/8)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023